Tribunal: TJMT
Processo: 0001435-04.2011.8.11.0014
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001435-04.2011.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOAQUIM JOSE COSTA - CPF: 204.912.041-91 (EMBARGADO), BENJAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 062.161.701-63 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001435-04.2011.8.11.0014

Embargos de Declaração nº 0001435-04.2011.8.11.0014

Embargante
:
Seguradora Líder

Embargado
:
Joaquim José Costa

2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ERRO MATERIAL - ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REEMBOLSO DE DAMS - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Verificado erro material no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do provimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001435-04.2011.8.11.0014

Embargos de Declaração nº 0001435-04.2011.8.11.0014

Embargante
:
Seguradora Líder

Embargado
:
Joaquim José Costa

2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
Seguradora Líder
de acórdão que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da embargante, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) - REVISÃO DOS VALORES FIXADOS - POSSIBILIDADE - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO - AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) é necessária efetiva comprovação dos gastos decorrentes do dano sofrido.

Na espécie, as despesas com combustível não se enquadram nas hipóteses previstas no inciso III do artigo 3º, da Lei n. 6.194/74”.

Embargos
(Id. 39329454): Sustenta, em síntese, a existência de erro material no acórdão, com relação ao valor a ser pago a título de reembolso de DAMS (despesas médicas e suplementares).

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 42185995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020